Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732935-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ZILENE DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de id 30185833, intime-se a agravante para que se manifeste sobre o eventual deslocamento do processo principal à Justiça Federal, em razão da possível necessidade de que o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - autarquia federal responsável pelo CETAS - Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres em Taguatinga – local onde a ave se encontra, integre a relação processual. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator